Tribunal: TJDFT
Processo: 0752997-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752997-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTOVAO GOMES RODRIGUES AGRAVADO: DEMERVAL ANTONIO VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CRISTOVAO GOMES RODRIGUES em face de DEMERVAL ANTONIO VIEIRA ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0745372-87.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido para realização de pesquisa na plataforma SNIPER, nos seguintes termos (ID 67212804): A respeito do pedido de busca patrimonial em desfavor do devedor, por meio do sistema SNIPER, anoto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são feitas individualmente, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Tenho, assim, que a pretensão carece de efetividade, uma vez que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas, os quais serão aglutinados no novo sistema enunciado. Ademais, o sistema ainda carece da implementação de uma interligação com os demais sistemas. Ressalto que informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Assim, INDEFIRO o pedido. Fica a parte credora intimada a promover o andamento do feito, no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921 do CPC. O Agravante alega em suas razões recursais que não há razão para que se negue a ele o acesso a esse meio de pesquisa, pois é incontroverso que ele é credor do executado. Sustenta que se existe uma possibilidade de diligência por meio de um sistema judicial disponível para localização de bens da executada, não há óbice para a sua realização. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução com a pesquisa de bens via sistema Sniper em nome do Agravado, até decisão definitiva da Turma. No mérito, pede o provimento ao presente agravo para determinar o prosseguimento da execução com a pesquisa via sistema Sniper em nome do Agravado. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 67212808 e 67215559). Recebo o recurso. DECIDO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em questão, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de apreciação para fins de concessão de efeito suspensivo, entendo que o Agravante não satisfez minimamente os requisitos. Isso porque, ainda que tenha trazido ao debate questão a ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito do agravo, que é a realização de pesquisas por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, de modo a permitir a realização de pesquisa de ativos, o receio do Agravante diz respeito à temeridade de suspensão do processo. Cumpre pontuar que o argumento de que o processo será suspenso, aproximando-se do início da contagem do prazo prescricional, por si só não comprova o periculum in mora, pois não se trata de risco de dano efetivo e atual. Além disso, não houve determinação de suspensão do processo na decisão agravada, esta apenas menciona a suspensão como consequência da inércia da parte em dar andamento no processo. Nessa análise preliminar, típica desse momento processual, entendo que o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024 11:35:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador